Tribunal: TJES
Processo: 5003515-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003515-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERITA FERNANDES DOS SANTOS GONCALVES FERREIRA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra disposta no art. 290 do CPC prevê, como consequência do não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição. 2. Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela impossibilidade de pagamento das custas, não sendo possível a condenação do autor ao recolhimento de custas. 3. O comando inserto no art. 90 do CPC, pertinente à desistência da ação, “não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (...). O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa” (c. STJ, AREsp n. 1.442.134/SP). 4. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação ao autor ao pagamento das custas. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003515-77.2021.8.08.0048

APELANTE: MERITA FERNANDES DOS SANTOS GONÇALVES FERREIRA

APELADA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente concedo à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça exclusivamente para o processamento deste recurso, haja vista o documento inserido no id 5576643 demonstrar a incapacidade atual da Apelante de recolher o preparo.

Com este registro inicial, informo a Vossas Excelências que Merita Fernandes dos Santos Gonçalves Ferreira ajuizou “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
” (página 01 do id 4524414) em face de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A.

Na petição inicial (id 4524414) a Autora da demanda requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, ao argumento da necessidade de maiores elementos para análise de tal pleito, o Magistrado
a quo
(id 4524424) determinou a juntada de “
comprovante de rendimento atualizado ou declaração do imposto de renda do último ano, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária
”.

Após pedir (id 4524427) a dilação do prazo concedido pelo Juiz (15 dias) para juntada dos documentos, a Autora, na petição contida no id 4524431, informou a desistência da ação, ressaltando, ademais, que:

“(...) demonstrada a insuficiência de recursos como motivo de desistência, cabe tão somente o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, sendo totalmente contrária à lei, qualquer determinação para pagamento de custas e despesas processuais (...).” (Página 01).

No final da mencionada petição, a Autora requereu, de modo expresso, “
seja determinado o cancelamento da distribuição, bem como seja afastada a obrigação de recolhimento das custas relativas ao processo
” (página 03).

Com base no referido pedido, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 4524432 (integrada no id 4525237), na qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV e art 290 (cancelamento da distribuição) do Código de Processo Civil (CPC) – mas condenou a Autora ao pagamento das custas.

É exatamente em relação à sua condenação ao pagamento das custas que a Autora interpôs o apelo (id 4525239) em julgamento, em cujas razões defende a necessidade de reforma da Sentença porque, em síntese, o art. 290 do CPC prevê que o não recolhimento das custas importa, “
exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito
” (página 03), isto é, sem a condenação em custas.

Com estas informações a respeito das circunstâncias que envolvem o presente julgamento, registro que, de minha parte, a pretensão recursal da ora Apelante deve ser acolhida.

Isso porque,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, se a parte não possui condições de arcar com as custas processuais e, sobretudo, requer a desistência da ação por este específico motivo – impossibilidade de recolhimento das custas –, inclusive com referência expressa ao art. 290 do CPC, não há motivo para sua condenação ao recolhimento da taxa.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
. 5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais
. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa
. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020). (Sem grifo no original).

Neste segundo julgado citado (AREsp n. 1.442.134/SP), bem semelhante à hipótese dos autos, aliás, o Relator do Acórdão, Ministro Gurgel de Faria, assim consignou em seu voto:

“(...) o art. 290 do CPC traz hipótese específica para os casos em que não houver o recolhimento das custas iniciais do processo,
in verbis
: 'Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.'

Ora, se o próprio conceito de despesas processuais, nas quais se incluem as custas, está fulcrado nos custos referentes ao trabalho realizado pelos serventuários da justiça, mostra-se desarrazoada a cobrança destas (custas) nas hipóteses em que a máquina estatal não houver sido movimentada sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

Nessa senda, a aplicação da norma extraída do referido art. 90 do CPC, diga-se de passagem, deve ficar adstrita aos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, ficando a parte desistente responsável pelo adimplemento também do valor relativo às custas finais.

(...).

Oportuno destacar, ainda, que a regra motriz para a aplicação do instituto do cancelamento da distribuição encontra-se centrada na não realização do pagamento das custas, independentemente da forma em que o inadimplemento se exteriorizar. Tanto é assim, que o próprio texto normativo não se vale do termo 'inércia' da parte desistente; logo, não podemos limitar a incidência do art. 290 do CPC a tais hipóteses.

(...).

A aplicação do regramento estabelecido pelo art. 90 do CPC deve, portanto, comportar relativização para os casos de desistência da demanda, manifestada antes da citação do réu. Isso porque, tal ato consiste em verdadeira exteriorização da vontade do autor em não pagar o valor das custas processuais, e o não pagamento do encargo enseja o cancelamento da distribuição do feito pelo magistrado, por força de disposição legal específica.

Não soa razoável, frise-se, restringir a incidência do art. 290 do CPC à situação em que a parte simplesmente descumpre o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido para o recolhimento das custas e afastar a sua aplicação nos casos em que a parte deixa de recolher o encargo e apresenta, voluntariamente, pedido de desistência da ação, antes mesmo da citação do réu.

Destaco que, na hipótese, a desistência da ação foi motivada justamente pela impossibilidade da autora em arcar com as custas processuais, considerando que seu pedido de recolhimento diferido do encargo fora negado pela instância primeira – o que, a meu ver, inviabilizou o próprio acesso à Justiça por parte da empresa agravante
.”

Assim, porque a previsão específica do art. 290 do CPC estabelece como consequência, conforme defende a Apelante, o cancelamento da distribuição, não é possível manter sua condenação ao pagamento das custas, conclusão que implica no provimento do apelo e na reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, excluir a condenação da Apelante ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.